Tribunal: TJPA
Processo: 0808268-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808268-04.2023.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS CARDOSO DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. VEÍCULO FURTADO COM PLACA ADULTERADA. OBJETOS RECEPTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão por receptação (art. 180, CP) e 03 anos por adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), em regime aberto com substituição por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência probatória para absolvição ou se a autoria delitiva restou demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os investigadores relataram ter localizado veículo furtado na posse do réu com placa adulterada (placa de Fiat Pálio em Nissan March) e objetos subtraídos do Conselho.

2. A materialidade da adulteração restou comprovada pela verificação de que a placa do veículo não condizia com suas características (placa de outro veículo).

3. A materialidade da receptação foi comprovada pelo termo de apreensão dos objetos subtraídos encontrados em poder do réu e pelo veículo furtado.

4. A apreensão de veículo com sinais de identificação alterados em poder do agente gera presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova.

5. Incumbe ao réu justificar inequivocamente a aquisição lícita do veículo, sendo que justificativa duvidosa ou inidônea autoriza condenação por receptação.

6. A palavra de policiais constitui prova idônea quando corroborada por elementos documentais e materiais colhidos nos autos.

7. A negativa em juízo não afasta a condenação quando há depoimentos policiais firmes e provas materiais (placa adulterada, objetos receptados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de veículo com sinais de identificação alterados em poder do agente gera presunção de responsabilidade sobre ele, invertendo o ônus da prova.

2. Incumbe ao réu justificar inequivocamente a aquisição lícita do veículo com placa adulterada, sendo que justificativa duvidosa ou inidônea autoriza condenação por receptação.

3. A materialidade da adulteração de sinal identificador comprova-se pela constatação de que a placa do veículo não condiz com suas características originais.

4. A palavra de policiais constitui prova idônea quando corroborada por elementos documentais e materiais como termo de apreensão e verificação de adulteração.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 180 e 311, § 2º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada sobre inversão do ônus da prova em crimes de receptação de veículo com sinal adulterado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Matheus Cardoso do Rosário
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pelo delito descrito no art. 180, do CPB, e a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por violação do art. 311, do CPB, em regime aberto, sendo após substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia acusatória, de forma sintética, ID 24523770,
que no dia 22/04/2023 houve um roubo majorado no prédio do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) sendo que, no curso da investigação supra, as equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) levantaram a informação de que um dos autores do roubo morava numa casa localizada na Passagem Iracema, n.º 296, bairro Marambaia, Belém/PA. No dia 26/04/2023, os policiais foram até o endereço citado e notaram que havia um carro Nissan March, de cor prata, na garagem da casa, com uma cortina tampando a placa. Pela grade do portão os policiais civis conseguiram remover a cortina e viram a placa, a saber, GZH-8280. Em consulta aos sistemas policiais, verificou-se que a referida placa era referente na verdade a um automóvel Fiat Pálio Weekend.

Diante da situação flagrancial de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os policiais civis empurraram o portão da garagem, que já estava aberto, e entraram no imóvel, onde estavam o apelante e sua companheira, sendo que dentro da casa foi encontrada a placa QVO9H32, a qual está vinculada a um automóvel Hyundai Creta, além disso, no local havia caixas vazias de equipamentos eletrônicos que foram subtraídos do prédio do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e diversas peças de roupas com etiquetas e bonés, os quais MATHEUS confessou ter furtado de uma loja situada no bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA. Em seu interrogatório policial, MATHEUS confessou os crimes.

Instruído e julgado o feito o recorrente foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 24523869,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por alegada carência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por alegada carência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo, ao compulsar todas as provas que constam nos autos que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi deveras demonstrada, explico.

As testemunhas, investigadores de Polícia Civil, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA MORAES e MÁRCIO ADGERSON AZEVEDO BRITO, disseram em juízo, mídia constante nos autos
, que ao procederem investigação sobre o assalto ocorrido no
Conselho Nacional das Populações Extrativistas, identificaram os veículos que foram utilizados no crime; que depois localizaram o referido veículo na posse do apelante Matheus; que juntamente com o veículo foi também encontrado alguns objetos que haviam sido subtraídos do Conselho; que o carro estava escondido dentro do pátio da casa do réu; que o referido veículo foi checado pelo chassi e que este estava adulterado.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, voltou atrás em tudo que havia sido dito durante a fase inquisitiva, e negou os fatos que lhes foram imputados.

Junto ao inquérito policial constante de ID 24523739, verifica-se de forma clara que a placa do veículo encontrado em poder no acusado não condiz com as características originais do carro (Nissan March), e sim, a placa é pertencente a um veículo Fiat Pálio Weekend ELX, caracterizando assim a adulteração na identificação do automóvel.

No mesmo inquérito foi acostado o termo de exibição e apreensão de parte dos objetos subtraídos da vítima e que estavam em poder do apelante no momento de sua prisão, ID 24523738, o que configura de forma incontestável a receptação dos bens subtraídos do Conselho, além do próprio veículo encontrado com seu sinal identificador adulterado, já que era também objeto de outro furto ocorrido e registrado no sistema da polícia.

Do exame do conjunto probatório, quanto à receptação do veículo, verifica-se a existência de elementos concretos indicadores, de forma segura, da prática do crime por parte do réu e, como se sabe, a apreensão de veículo com sinais de identificação alterados em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade sobre ele, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se justificativa inequívoca acerca da sua aquisição sem identificá-los, assim, se esta for duvidosa e inidônea, resta autorizada sua condenação pela prática delituosa de receptação.

Já no delito do art. 311, § 2º, do CPB, este também se mostrou inconteste, uma vez que as provas colhidas, principalmente, os depoimentos policiais suso citados e a documentação trazida no inquérito policial, demonstraram de forma suficiente que o ora Recorrente possuía em seu poder um veículo com sua placa de identificação adulterada (placa pertencente a outro automóvel), restando clara a materialidade e autoria devidamente comprovadas também quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026